Tribunal: STJ
Processo: 1405625-83.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869530 - MS (2025/0067853-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: METALURGICA PAULETTO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: JULIANO HUCK MURBACH - PR023562
AGRAVADO
: GELSON FRANCISCO SUCOLOTTI
AGRAVADO
: JOAO BATISTA SANDRI
ADVOGADOS
: GELSON FRANCISCO SUCOLOTTI - MS011684
JOÃO BATISTA SANDRI - MS012300
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE ESPIRITO SANTO PINTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
284 DO STF, POR ANALOGIA. INGRESSO DE TERCEIRO.
ASSISTENTE. INTERESSE JURÍDICO. NECESSIDADE. NÃO
CARCTERIZADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. As matérias pertinentes ao princípio da primazia da solução do
mérito e acerca da concessão de prazo de cincos dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível antes de considerar inadmissível o recurso não foram objeto
de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que,
para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é
Documento eletrônico VDA50988743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 63a1dbbc-25eb-45bb-b607-d916dde36a4f

necessária a presença de interesse jurídico, não sendo suficiente
mero interesse econômico, moral ou corporativo.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
23/09/2025
29/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50988743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 63a1dbbc-25eb-45bb-b607-d916dde36a4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869530 - MS (2025/0067853-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: METALURGICA PAULETTO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: JULIANO HUCK MURBACH - PR023562
AGRAVADO
: GELSON FRANCISCO SUCOLOTTI
AGRAVADO
: JOAO BATISTA SANDRI
ADVOGADOS
: GELSON FRANCISCO SUCOLOTTI - MS011684
JOÃO BATISTA SANDRI - MS012300
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE ESPIRITO SANTO PINTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
284 DO STF, POR ANALOGIA. INGRESSO DE TERCEIRO.
ASSISTENTE. INTERESSE JURÍDICO. NECESSIDADE. NÃO
CARCTERIZADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. As matérias pertinentes ao princípio da primazia da solução do
mérito e acerca da concessão de prazo de cincos dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível antes de considerar inadmissível o recurso não foram objeto
de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que,
para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

necessária a presença de interesse jurídico, não sendo suficiente
mero interesse econômico, moral ou corporativo.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por METALÚRGICA
PAULETTO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (METALÚRGICA) contra decisão
que negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 226).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
CONTRARRAZÕES, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE –
ACOLHIDA DE OFÍCIO – MÉRITO – PRETENSÃO DE INGRESSO
AO PROCESSO DE TERCEIRO, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE –
TERCEIRO INTERESSADO – INTERESSE ECONÔMICO, EM TESE,
PRESENTE, TODAVIA INTERESSE JURÍDICO AUSENTE –
DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Não se conhece de contrarrazões apresentadas intempestivamente.
II - A relação jurídica entre a ora recorrente e o executado foi
declarada e reconhecida como fraude à execução nos autos n.
0801509-57.2013.8.12.0004 e, portanto, a compra e venda do imóvel é
ineficaz perante esta execução (art. 791 e 109, ambos do CPC/15).
Por via de consequência, a ora recorrente não é titular do direito posto
na execução diante da ineficácia da compra e venda entre as partes, o
que lhe retira elemento essencial para habilitação como interessada
nos autos n. 0801477-86.2012.8.12.0004, que é o interesse jurídico
(art. 119 do CPC/15), caso contrário, defenderia direito alheio em
nome próprio, o que não se admite (art. 18 do CPC/15).
III - Registre-se, por fim, que o pedido de habilitação foi deferido para
acompanhar o andamento do feito em razão da penhora do imóvel sub
judice, consignando-se, apenas, que a ora recorrente não pode intervir
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

no cumprimento de sentença, tampouco dar impulso ao feito, vez que
não é parte (e-STJ, fl. 63).

Nas razões do seu inconformismo, METALÚRGICA alegou ofensa aos arts.
4o, 7o, 109, § 2o, 119,
121 e 932, parágrafo único, do NCPC, além de
caput,
divergência jurisprudencial. Sustentou que (1) é cabível a atuação do terceiro
juridicamente interessado nos autos da execução, quando o terceiro se encontra
sujeito à eficácia reflexa do resultado do processo pendente; e, (2) caso haja a
aplicação de alguma jurisprudência defensiva ou seja reconhecido algum vício formal,
deve ser concedido o prazo de 5 dias a fim de que se concretize o princípio da
primazia da solução do mérito.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 152-157).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Da alegada à afronta aos arts. 4o e 932, parágrafo único, do NCPC
METALÚRGICA alegou afronta aos arts. 4o e 932, parágrafo único, do
NCPC. Sustentou que caso haja a aplicação de alguma jurisprudência defensiva ou
seja reconhecido algum vício formal, deve ser concedido o prazo de 5 dias a fim de
que se concretize o princípio da primazia da solução do mérito.
Os conteúdos normativos dos dispositivos apontados como contrariados,
que versam sobre o princípio da primazia da solução do mérito e acerca da concessão
de prazo de cincos dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível antes de considerar inadmissível o recurso,
respectivamente, não foram objeto de debate pelo Tribunal estadual, nem mesmo após
a oposição dos embargos de declaração, de modo que está ausente o indispensável
requisito do prequestionamento.
Com efeito, vale pontuar que, na hipótese, não há discussão relativa a
questões tributárias.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo.
apreciada pelo Tribunal
Registre-se que caberia a indicação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC, o que
não ocorreu no caso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO
STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7
do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
29/3/2023
– sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a
partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento
jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final
da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise
de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– sem
6/3/2023
10/3/2023
destaque no original)

No tocante à violação do art. 7o do NCPC
METALÚRGICA alegou violação do art. 7o do NCPC.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
METALÚRGICA não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a indicar a violação do citado
dispositivo legal.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
–
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

12/9/2022
19/9/2022
sem
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
18/8/2022
– sem destaque no original)

Quanto ao suposto interesse do terceiro
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

METALÚRGICA alegou ofensa aos arts. 109, § 2o, 119,
e 121 do
caput,
NCPC. Sustentou que é cabível a atuação do terceiro juridicamente interessado nos
autos da execução, quando o terceiro se encontra sujeito à eficácia reflexa do
resultado do processo pendente.
Sobre o tema, assim consignou o Tribunal local:
Trata-se de cumprimento de sentença, no qual os exequentes buscam
a satisfação do crédito de R$ 40.236,17 (quarenta mil, duzentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos), atualizado até
.
18/03/2020
A empresa Metalurgica Pauletto Ltda. EPP compareceu nos autos
requerendo a sua habilitação como terceira interessada, ao
fundamento de ser proprietária do imóvel rural objeto da matrícula
18.268 do CRI de Amambai/MS, penhorado nos autos.
Sobreveio a decisão, ora recorrida, que deferiu o pedido de habilitação
apenas para acompanhar o andamento do feito em razão da penhora
do imóvel sub judice, consignando que não poderá intervir no
cumprimento de sentença, tampouco dar impulso ao feito, vez que não
é parte.
[...]
O que se infere do caso posto em debate é que, uma vez declarada
fraude à execução na compra e venda do imóvel objeto da matrícula n.
18.268 do CRI de Amambai/MS entre o executado e a agravante,
quando do julgamento dos embargos de terceiros n. 0801509-
57.2013.8.12.0004, a recorrente compareceu no cumprimento de
sentença n. 0801477-86.2012.8.12.0004, com pedido de deferimento
da habilitação como terceira interessada.
[...]
Contudo, é cediço que o ingresso de terceira pessoa no processo é
figura excepcional e, portanto, somente se admite o ingresso nos
casos expressos em lei (art. 108 do CPC/15). Dessa forma, deve a ora
recorrente apontar sua qualidade como terceira juridicamente
interessada.
Pois bem.
Compulsando minuciosamente os autos principais, verifica-se que a
relação jurídica entre a ora recorrente (Metalurgica Pauletto Ltda. EPP)
e o executado (Luiz Henrique Espírito Santo Pinto) foi declarada e
reconhecida como fraude à execução nos autos n. 0801509-
57.2013.8.12.0004 (embargos de terceiro) e, portanto, a compra e
venda do imóvel rural é ineficaz perante a execução n. 0001238-
57.2008.8.12.0004 (art. 791 e 109, ambos do CPC/15).
Por via de consequência, a ora recorrente não pode ser titular do
direito posto na execução n. 0001238-57.2008.8.12.0004, diante da
ineficácia da compra e venda entre as partes, o que lhe retira elemento
essencial para habilitação como interessada nos autos n. 0801477-
86.2012.8.12.0004 (cumprimento de sentença), que é o interesse
jurídico (art. 119 do CPC/15), caso contrário, estaria defendendo
direito alheio em nome próprio, o que não se admite (art. 18 do CPC
/15). (e-STJ, fls. 67/68).

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de
que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

presença de interesse jurídico, não sendo suficiente mero interesse econômico, moral
ou corporativo.
Nesse sentido, já decidiu a Segunda Seção desta Corte Superior, conforme
a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INGRESSO NOS AUTOS COMO ASSISTENTE. INTERESSE
JURÍDICO NÃO CONFIGURADO.
1. Para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é
necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração
da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será
diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o
mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes.
2. A pretensão de ingressar nos autos apenas para reafirmar a tese
defendida por uma das partes, na expectativa de que isso possa levar
ao julgamento em seu favor, não configura o interesse jurídico a que
alude o art. 119, caput, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no REsp n. 1.946.100/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de 1
29/11/2022
o/12/2022 –
sem destaque no original)
Em igual sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é
necessária a presença de interesse jurídico, não sendo suficiente mero
interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes.
1.1 O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.371.470/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

24/6/2024
26/6/2024 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
ASSISTÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO NÃO
CONFIGURA INTERESSE JURÍDICO APTO A PERMITIR A
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência firmada na Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, "para o ingresso de terceiro nos autos
como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico,
ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada
pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou
corporativo." (AgInt na PET no REsp n. 1.946.100/SP, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
1/12/2022
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.211.477/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

27/3/2023
3/4/2023 – sem destaque no
original)

Na hipótese dos autos, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça
do Mato Grosso do Sul, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu
pela ausência de interesse jurídico, mas sim de mero interesse econômico.
Por isso, conforme se nota, o TJMS assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. REEXAME DE
PROVA.
1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de
reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 248.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

9/3/2017
15/3/2017 – sem
destaque no original)

Em relação à divergência jurisprudencial
METALÚRGICA aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que
METALÚRGICA não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador
do recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e
pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

29/8/2022
31/8/2022 –
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
sem destaque no original)
–
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto
ao valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022 –
original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: 466447f3-80c9-4415-9520-5ba54c940882

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.869.530 / MS
Número Registro: 2025/0067853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014778620128120004
14056258320248120000
1405625832024812000050000
1405625832024812000050001 1405625832024812000050002 8014778620128120004
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALURGICA PAULETTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JULIANO HUCK MURBACH - PR023562
AGRAVADO
: GELSON FRANCISCO SUCOLOTTI
AGRAVADO
: JOAO BATISTA SANDRI
ADVOGADOS : GELSON FRANCISCO SUCOLOTTI - MS011684
JOÃO BATISTA SANDRI - MS012300
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE ESPIRITO SANTO PINTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:21
Código de Controle do Documento: f55f1c27-3b82-4fd9-a171-5fcf6ed24e31

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:21
Código de Controle do Documento: f55f1c27-3b82-4fd9-a171-5fcf6ed24e31